Tribunal: TJDFT
Processo: 0713181-50.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0713181-50.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DESPACHO Verifica-se que, na origem (processo n. 0703906-58.2023.8.07.0008), o agravante peticionou informando a averbação da penhora (IDs 272881149 e 272881151). Assim, considerando a possibilidade de perda do objeto recursal, esclareça o agravante, em 5 (cinco) dias, se houve o registro prévio da quitação do contrato de alienação fiduciária, com posterior averbação da penhora do imóvel ou se a penhora informada se refere somente aos direitos aquisitivos do bem. P.I. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital